Tribunal: STF
Processo: MS 39752
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. BOLSA DE ESTUDO PELO CNPq. DOUTORADO NO EXTERIOR. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PACTUADAS. RESPONSABILIZAÇÃO DO BOLSISTA. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE MARCOS INTERRUPTIVOS. AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE REVISITAÇÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Dulce Benigna Dias Alvarenga Baptista em face do acórdão 56/2024 do Tribunal de Contas da União, que determinou o ressarcimento ao erário de valores pagos a título de bolsa de estudos concedida à impetrante pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).



    A impetrante afirma, em síntese, que possui direito líquido e certo ao reconhecimento da prescrição. Sobre os fatos, narra que em 12/6/2009 recebeu a primeira notificação do CNPq com cobrança para regularização da pendência. Entende que a referida data “além de caracterizar o primeiro marco interruptivo após o início da fluência do prazo da prescrição geral quinquenal, serviu também para fixar o marco inicial legal para contagem do prazo relativo à prescrição intercorrente”. Assim, entre a data apontada e “a data da citação desta IMPETRANTE pelo TCU no Processo nº 015.469/2014-0, ocorrida em 11/07/2014 (Docs. 12/13), transcorreram certamente mais de 5 (cinco) anos ininterruptos”.



    Defende que, em vista do entendimento anterior no sentido da imprescritibilidade, somente após o recurso de revisão, datado de 25/7/2022, é que teve “a chance de alegar a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU nos autos do Processo nº 015.469/2014-0, em decorrência do novo posicionamento adotado pelo STF após o julgamento do Tema 899, por ocasião da interposição de seu Recurso de Revisão (Doc. 121), em 25/07/2022”. Todavia, mesmo com a mudança de entendimento, a alegação de prescrição não foi acolhida no acórdão 1404/2023. Interpostos embargos de declaração, estes também restaram desprovidos no acórdão 56/2024.



    Igualmente, aduz a ocorrência da prescrição intercorrente trienal, já que o CNPq permaneceu inerte durante mais de três anos, entre “entre 12/06/2009 e 05/02/2013, já que a mera repetição contínua de um idêntico ato instrutório de cobrança de tempos em tempos certamente não possui o condão de interromper validamente a contagem do prazo de prescrição intercorrente, pois é ilegal, desleal e ofende obviamente a boa-fé”.



    Sustenta, ainda, que as decisões tomadas pela Corte de Contas ofenderam o princípio da unicidade da interrupção prescricional, conforme posição atual do STF. 



    Por estas razões, afirma que restou violado seu direito líquido e certo de ver reconhecida a prescrição. Ao final, requer liminar para suspender todos os efeitos decorrentes do julgamento pelo TCU até a decisão final do presente writ. 



    O TCU, em suas informações, requer o indeferimento da inicial e, no mérito, sustenta a denegação da segurança, consoante a ementa a seguir transcrita:



    “Mandado de Segurança impetrado por Dulce Benigna Dias Alvarenga Baptista, com vistas à anulação do Acórdão 1.404/2023 – TCU – Plenário, que conheceu e negou provimento a Recurso de Revisão interposto contra o Acórdão n. 9.355/2015 – 2ª Câmara, que julgou irregulares as contas da impetrante, beneficiária de bolsa de estudos concedida pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), condenando-a em débito decorrente do descumprimento da obrigação de voltar ao Brasil, e do Acórdão n. 56/2024 – TCU – Plenário, que conheceu e rejeitou Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão n. 1.404/2023 – TCU – Plenário. 



    1. Preliminar: intempestividade da impetração ante a superação do prazo decadencial de 120 dias, devendo o processo ser extinto, com fundamento no art. 23 da Lei n. 12.016/2009 c/c o art. 21, § 1º, do RISTF. 



    2. O Recurso de Revisão, de natureza jurídica similar à da ação rescisória, é o meio jurídico adequado para impugnar decisão do TCU transitada em julgado e não possui efeito suspensivo, a teor do art. 35 da Lei 8.443/1992 e do art. 288 do Regimento Interno da Corte de Contas. Jurisprudência do STF. 



    3. Embora o STF, no julgamento do RE 636.886 tenha assentado a prescritibilidade das pretensões de ressarcimento oriundas de acórdãos de Tribunais de Contas, cabe consignar que não foram definidas as balizas jurídicas necessárias à aplicação da tese firmada, como, por exemplo, o prazo prescricional, seu termo a quo e, ainda, os eventuais marcos suspensivos ou interruptivos. A fundamentação exposta pelo Relator referiu-se essencialmente à fase de execução, com a busca de soluções para o caso concreto no Código Tribunal Nacional e na Lei de Execução Fiscal. 



    4. Dito isso, é forçoso extrair, por imperativo lógico, as mencionadas balizas jurídicas da própria jurisprudência da Corte Suprema. No caso, verifica-se que há precedentes de ambas as turmas do STF com a aplicação da Lei n. 9.873/1999 à prescrição da pretensão punitiva e que essa interpretação também foi estendida à prescrição ressarcitória. 



    5. Aplicação das causas interruptivas conforme parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no MS 32.201 (1ª Turma), leading case sobre o tema naquela Corte. Aplicação de tal entendimento pela 2ª Turma do STF no MS 36.067, com a incidência de 5 causas interruptivas. Ausência de limitação da quantidade de causas interruptivas do prazo prescricional e possibilidade de interrupção da prescrição antes da autuação do processo de controle externo no TCU. 



    6. Unicidade de causas interruptivas de prescrição: inexistência de jurisprudência consolidada do STF quanto à matéria. Precedentes de ambas as turmas do STF com a aplicação da Lei n. 9.873/1999 à prescrição da pretensão punitiva. 



    7. Ao se aplicar na totalidade o entendimento do Ministro Gilmar Mendes, o termo inicial da prescrição no caso concreto seria o dia 8/5/2014, data da protocolização (data da ciência dos fatos pelo TCU) da documentação da tomada de contas especial instaurada pelo órgão repassador dos recursos financeiros federais enviada pela Controladoria-Geral da União, autuada no TC 015.469/2015-0 no TCU. Como a citação da responsável, por meio do Ofício 1172, ocorreu em 3/7/2014, e a condenação da ora impetrante, por meio do Acórdão n. 9.355/2015 – TCU – 2ª Câmara, ocorreu em 20/10/2015, observa-se que em nenhum momento ultrapassou-se o prazo prescricional de 5 anos. 



    8. Inexistência, no presente caso, de materialização do prazo de prescrição de 5 anos. 



    9. Não ocorrência da prescrição intercorrente. Nos termos da Resolução/TCU n. 344/2022, a prescrição intercorrente apenas ocorre com a paralisação do processo de controle externo por mais de três anos. Hipótese não verificada no caso concreto. 



    10. Parecer pelo indeferimento da inicial, ante a intempestividade da impetração, pelo indeferimento da medida liminar pleiteada e, no mérito, pela denegação da segurança. 



    11. Proposta de encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal, a título de informações da autoridade arrolada como coatora” (doc. 178)



    A Procuradoria–Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem, nos termos do seguinte parecer:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. BOLSISTA DO CNPQ. CURSO DE DOUTORADO NO EXTERIOR. DESCUMPRIMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO. RECURSO DE REVISÃO JULGADO IMPROCEDENTE PELA CORTE DE CONTAS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. INVIABILIDADE DA ANÁLISE PRETENDIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. ” (doc. 192)



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, não se vislumbra qualquer violação a direito líquido e certo da impetrante que autorize a concessão da segurança na presente ação mandamental.



    Como cediço, o direito líquido e certo no mandado de segurança diz respeito à desnecessidade de produção de provas para elucidação dos fatos em que se fundamenta o pedido. A liquidez e a certeza do direito consubstanciam verdadeiro pressuposto processual objetivo, ligado à adequação do procedimento, cuja inobservância desautoriza a tutela pela via do writ constitucional. Precisamente por isso é que a causa de pedir neste rito não comporta dilação probatória para a sua cabal comprovação.



    No caso sub examine, ao afirmar que em razão de “infortúnios” não conseguiu concluir seu doutorando e que “entre a data em que a primeira notificação com cobrança para regularização de pendência (...) em 12/06/2009 (...) e a data da citação desta IMPETRANTE pelo TCU (...) em 11/07/2014 (...) transcorreram certamente mais de 5 (cinco) anos ininterruptos”, a impetrante não comprova o efetivo decurso do lapso prescricional, pois desconsidera a análise necessária dos marcos interruptivos.



    Segunda a jurisprudência desta Corte, a averiguação caso a caso da natureza de cada marco interruptivo demandaria dilação probatória, pretensão inviável em sede de mandado de segurança, sobretudo em de tratando de descumprimento do compromisso assumido pela própria impetrante, para realização de curso de doutorado no exterior. Em diversos precedentes, esta Suprema Corte denegou a segurança por ausência de direito líquido e certo ínsita às discussões sobre essa natureza. Confiram-se:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA E DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE MARCOS INTERRUPTIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESCABIMENTO DA VIA MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO 



    1. Alegação de incidência única dos marcos interruptivos, nos termos da Lei nº 9.873/99. Impossibilidade de inovação de argumentos nesta fase processual, em sede de agravo interno. Precedentes. 



    2. Incabível dilação probatória no mandado de segurança, uma vez que a prova há de se constituir no momento da impetração. Ao pretender discutir os marcos interruptivos da prescrição sem colacionar aos autos provas suficientes de uma ameaça concreta e real de lesão a direito subjetivo líquido e certo, descabe a via eleita. 



    3. In casu, aplicando-se integralmente a regulamentação da Lei nº 9.873/1999 e a orientação jurisprudencial do Plenário deste Supremo Tribunal Federal ao caso concreto, observa-se que as determinações exaradas pelo Tribunal de Contas da União em relação aos atos praticados pelo impetrante não se encontram fulminadas pelo decurso do tempo. 



    4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO” (MS 38763 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/04/2023) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONDENAÇÃO A PAGAMENTO DE MULTA. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. MARCOS INTERRUPTIVOS. ART. 2°, II, DA LEI 9.873/1999. DISCUSSÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – Excetuados os ressarcimentos de valores perseguidos na esfera judicial decorrentes da ilegalidade de despesa ou da irregularidade de contas, a aplicabilidade de sanções administrativas pelo Tribunal de Contas da União - TCU sofrem os efeitos fulminantes da passagem de tempo, de acordo com os prazos previstos em lei. 



    III – Aplicando a regulamentação da Lei 9.873/1999 ao caso concreto, o TCU constatou que a pretensão punitiva não teria sido fulminada pelo decurso do tempo, diante da ocorrência de 11 causas interruptivas da prescrição. 



    IV - A pretensão do recorrente, fundada na discussão sobre os fatos apontados como marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, refoge aos estreitos limites do mandamus, ante a ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 37008 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/05/2022)



    “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. OCORRÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA NOS TERMOS DO ART. 2º DA LEI 9.873/1999. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Aplica-se a Lei 9.873/1999 ao Tribunal de Contas da União no que se refere à prescrição e aos seus marcos interruptivos. Precedentes de ambas as Turmas. 



    2. No caso concreto, está evidenciada a ocorrência de atos inequívocos, os quais importaram na apuração dos fatos, suficientes para interromper a alegada prescrição.



    3. Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelos Recorrentes e, consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é inviável o presente recurso. 



      4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (MS 38138 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/11/2021)



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Ordem denegada. Não ocorrência da alegada prescrição, em qualquer de suas modalidades. Ausência do transcurso do prazo legal de cinco anos, ou de três anos, considerados os fatos que interromperam seu curso. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. A prática de qualquer ato inequívoco, tais como auditorias e processos de representação, que importe apuração do fato, ainda que anteriores à citação do impetrante na tomada de contas especial, tem o condão legal de interromper a prescrição e permitir a devida apreciação da legalidade de todos os aspectos referentes à apuração em questão. 



    2. A existência de atos fiscalizatórios relacionados à impetrante no bojo de relatórios de levantamentos realizados em procedimentos apensos e conexos ao principal constitui, indubitavelmente, ato que demonstra a ausência de procedimento administrativo totalmente paralisado, para fins de incidência da prescrição intercorrente almejada pela impetrante. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS 37820 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/10/2022) 



    Com efeito, em recentes julgados, tal como nos autos do MS 38660 AgR, cuja redatora do acórdão foi a Min. Cármen Lúcia, esta Corte firmou entendimento no sentido de que o prazo prescricional quinquenal se interrompe por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato, incluídos aqueles preliminares à citação em tomada de contas especial, verbis: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO: NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Primeira Turma, DJe de 13/05/2024)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PROCESSO COM FASE INTERNA E EXTERNA. OCORRÊNCIA DE MARCOS INTERRUPTIVOS DA PRESCRIÇÃO NA FASE INTERNA. CITAÇÃO PARA INÍCIO DA FASE EXTERNA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 



    1. Tomada de Contas Especial é procedimento composto por duas fases, uma interna e outra externa, podendo suceder marcos interruptivos da prescrição em quaisquer das fases.



    2. Simples determinação de citação para apresentação de defesa no início da fase externa da tomada de contas especial não fere direito líquido e certo.



    3. Denegação da segurança” (MS 39167, Primeira Turma, DJe de 21/3/2024)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). OCORRÊNCIA DE FATOS INTERRUPTIVOS DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    1. Agravo interno em mandado de segurança. Impetração contra o acórdão nº 1.011/2022, confirmatório dos acórdãos nº 588/2022 e nº 160/2020, todos do TCU, que teriam condenado as impetrantes à pena de inidoneidade para licitar. Alegação de prescrição da pretensão punitiva e de violação do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa 



    2. O art. 2º, I e II, da Lei nº 9.873/1999 prevê que a prescrição se interrompe pela citação ou notificação do interessado ou por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato. No caso concreto, houve várias causas interruptivas do lapso prescricional, de modo que não se pode reconhecer a inércia do Tribunal de Contas. 



    3. Não é necessária a ciência do interessado para que os atos inequívocos de investigação, previstos no art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999, operem o efeito interruptivo do prazo prescricional. Precedentes. 



    4. Ausência de violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Tais direitos devem ser exercidos nos termos da legislação pertinente. Vedação de sustentação oral em julgamento de embargos de declaração perante o TCU (art. 168, caput e § 9º do RI/TCU). 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.”(MS 38783 AgR, Primeira Turmas, DJe de 28/02/2023).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA LEI 9.873/1999 AO CASO. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. OCORRÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Aplica-se a Lei 9.873/1999 aos casos analisados pelo Tribunal de Contas da União no que se refere à prescrição e aos seus marcos interruptivos. Precedentes de ambas as Turmas. 2. No caso concreto, o marco inicial da contagem do prazo prescricional se deu em 23/08/2011, tendo ocorrido os seguintes atos de apuração dos fatos investigados: 12/06/2012 - Ofício do Ministério do Turismo comunicando a Fundação Cultura Cidade de Aracajú (FUNCAJU), da qual o Impetrante era Presidente à época, a respeito da glosa de despesas feita por ocasião da análise da prestação de contas final do Convênio; 08/05/2013 - Ofício do Ministério do Turismo comunicando a manutenção da reprovação da prestação de contas, em resposta ao Recurso Administrativo Hierárquico do ora Impetrante; 24/09/2014 - Ofício do Ministério do Turismo comunicando a manutenção da reprovação da prestação de contas, em resposta à nova manifestação administrativa do ora Impetrante; 06/03/2017 - Ofício do Ministério do Turismo comunicando o Impetrante a respeito do indeferimento de sua Defesa Pedido de Reconsideração, bem como sobre a manutenção da reprovação da prestação de contas do Convênio 754027/2010; 11/09/2018 - Relatório de Auditoria 873/2018, apresentado pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União; 17/06/2019 - Citação do Impetrante na Tomada de Contas Especial; 25/08/2020 - Condenação do Impetrante pelo Acórdão 8993/2020-TCU-2ª Câmara. 3. A ocorrência de vários atos inequívocos de apuração dos fatos pelos órgãos competentes evidencia a incidência de diversos marcos suficientes para interromper a alegada prescrição, na forma do art. 2º, II, da Lei 9.873/1999 4. Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pela parte e, consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é inviável a presente ação mandamental. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.”(MS 38.735, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ de 24/5/2024)



    No caso em exame, em se tratando de descumprimento de obrigação constante em contrato e diante da incerteza com relação às datas em que houve intimações no âmbito do CNPq, ou, por exemplo, quanto à existência da prática de atos no sentido de solução conciliatória no âmbito administrativo ou, ainda, sobre atos que importaram em reconhecimento do débito, não há que se falar em direito líquido e certo.



    A pretensão amparada em alegações que demandam a análise do conjunto fático-probatório do processo de origem configura óbice intransponível na via mandamental. Como dito, o mandado de segurança pressupõe a alegação de lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo do impetrante. O direito invocado deve vir expresso em norma legal, ser manifesto na sua existência e delimitado na sua extensão. E, no caso, os diversos marcos interruptivos do prazo, cuja comprovação documental constitui ônus da impetrante, não estão claros nos autos.



    Desse modo, seria necessário examinar cada um dos atos interruptivos, caso a caso, verificando se possuíram ou não relação direta com a situação jurídica da impetrante. Não restou comprovado, com a certeza necessária, os lapsos que devem ser computados para efeito de cálculo da prescrição, o que evidencia a inexistência de liquidez e certeza do direito, impossibilitando a concessão do pleito na via do mandado de segurança. Não há que se falar no implemento do prazo prescricional diante da existência de atos procedimentais que descaracterizam a inércia do TCU.



    Ademais, o ato apontado como coator encontra respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que o beneficiário de bolsa de estudos no exterior, concedida pela Administração Pública, não pode alegar o desconhecimento de obrigação prevista em ato normativo do órgão provedor, consoante se infere das ementas in verbis:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO PELO CNPQ. DOUTORADO NO EXTERIOR. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE DEFESA DA TESE E DA CONCLUSÃO DO CURSO. REITERADO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS. RESPONSABILIZAÇÃO DO BOLSISTA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INCLUSÃO NO CADIN. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O beneficiário de bolsa de estudos no exterior patrocinada pelo Poder Público não pode alegar desconhecimento de obrigação constante do contrato por ele subscrito e das normas do órgão provedor para se furtar do dever de ressarcir o erário quando do inadimplemento de suas obrigações. Precedentes: MS 24.519, Relator Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ 02.12.2005; MS 26.210, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/10/2008. 2. In casu, o interregno de mais de duas décadas entre a concessão da bolsa de estudos e a data da presente impetração desautoriza, per se, a concessão de novo prazo para a conclusão do doutorado, bem como a suspensão da execução movida contra o recorrente, consistente na ausência de comprovação de defesa de tese e conclusão do curso, após diversas notificações do CNPq conferindo oportunidades para a quitação dos deveres. 3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO!. (MS 31068 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/08/2017)



    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. BOLSISTA DO CNPq. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RETORNAR AO PAÍS APÓS TÉRMINO DA CONCESSÃO DE BOLSA PARA ESTUDO NO EXTERIOR. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I - O beneficiário de bolsa de estudos no exterior patrocinada pelo Poder Público, não pode alegar desconhecimento de obrigação constante no contrato por ele subscrito e nas normas do órgão provedor. II - Precedente: MS 24.519, Rel. Min. Eros Grau. III - Incidência, na espécie, do disposto no art. 37, § 5º, da Constituição Federal, no tocante à alegada prescrição. IV - Segurança denegada.



    (MS 26210, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe- de 9/10/2008)



    “MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. AFASTAMENTO DE OUTROS PRECEITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUCIONAL. AUTONOMIA DAS INSTITUIÇÕES DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA [ART. 207, CAPUT E § 2º DA CB/88]. LEGITIMIDADE DE SUAS RESOLUÇÕES. FUNÇÃO REGULAMENTAR. OBRIGAÇÃO DE RETORNO DO BENEFICIÁRIO DE BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR COM FINANCIAMENTO PÚBLICO IMEDIATAMENTE APÓS O PERÍODO DE CONCESSÃO. REGRESSO APÓS ONZE ANOS. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DE RESSARCIMENTO DO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Embora caiba ao Tribunal de Contas da União a elaboração de seu regimento interno [art. 1º, X, da Lei n., 8.443/92], os procedimentos nele estabelecidos não afastam a aplicação dos preceitos legais referentes ao processo administrativo, notadamente a garantia processual prevista no art. 3º, III, da Lei n. 9.784/99. Precedente [MS n. 23.550, Relator para o acórdão o Ministro SEPULVEDA PERTENCE, DJ 31.10.2001]. 2. O beneficiário de bolsa de estudos no exterior, às expensas do Poder Público, não pode alegar o desconhecimento de obrigação prevista em ato normativo do órgão provedor. 3. A legitimidade das resoluções do CNPq, bem como das demais instituições de pesquisa científica e tecnológica decorre da autonomia conferida pelo artigo 207, caput e § 2º, da Constituição do Brasil. 4. O retorno do impetrante ao Brasil onze anos após o encerramento do benefício não afasta - ante a existência de preceito regulamentar que determinava o regresso imediatamente após o término do período de concessão da bolsa, sob pena de devolução integral dos valores recebidos --- sua responsabilidade pelo ressarcimento do erário. 5. Segurança denegada.”



    (MS 24519, Relator Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJe 2/12/15). 



    Desse modo, estando o ato apontado como coator dentro do espectro de competências do TCU, a causa petendi do mandamus é de todo incompatível com o rito especial do mandado de segurança, mormente por não estarem demonstrados, por meio de prova inequívoca, ilegalidade ou abuso de poder praticados pela autoridade impetrada.



    Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA, com fulcro no art. 205 do RISTF. 



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente